Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSOS DA APELANTE E DO APELADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. SEM EFEITO MODIFICATIVO. PROVIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS DO APELADO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados, mesmo para fins de prequestionamento.
4. Quanto ao recurso do apelado, embora tenha indicado a menção desacertada à Sumula 421/STJ por erro material, inexiste o efeito modificativo pleiteado. A frase anterior é suficiente para fundamentar a ausência da majoração dos honorários, por estes não terem sido arbitrados pelo juízo original.
5. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da apelante rejeitado. Aclaratórios do apelado provido parcialmente apenas para excluir erro material, sem efeito modificativo.